Tribunal: TJDFT
Processo: 0724440-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. EMPRESAS FRANQUEADAS. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS.

1. A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade, sendo este caracterizado pela utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (art. 50, §1o, do CC).
2. Para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, ainda que reconhecido o grupo econômico, é necessária a utilização do referido grupo para a ocultação de patrimônio, por meio de confusão patrimonial.
3. No caso em comento, as agravadas demonstraram que se utilizam da mesma marca e atuam de forma conjunta, em razão de contratos de franquia, por meio dos quais adquirem licença de uso da marca, metodologia e estrutura da franqueadora, se obrigando a pagar royalties como contraprestação dos benefícios e serviços oferecidos.
4. Outrossim, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a confusão patrimonial entre as empresas, que atuam em diferentes endereços, ou o intuito de lesar credores, já que constituídas anteriormente ao ajuizamento da ação de cobrança.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.